Tribunal: STF
Processo: Rcl 89228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE GÊNERO. ADI Nº 7.490/GO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. VIOLAÇÃO CONFIGURADA.  PROCEDÊNCIA. 
 
1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 5719779-87.2024.8.09.0051, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO.
 
2. O reclamante narra que, no processo de origem, o Tribunal de Justiça entendeu pela nulidade da cláusula de barreira prevista no edital que ocasionou a exclusão da candidata, ora beneficiária, na primeira fase do certame.
 
3. Alega que o Juízo reclamado desconsiderou o entendimento firmado por esta Corte Suprema na ADI nº 7.490/GO, na qual foram declarados inconstitucionais dispositivos da lei estadual nos quais se impunha reserva de gênero para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Miliar do Estado de Goiás, resguardadas todas as fases do concurso que previam a cláusula de barreira, uma vez que essas já tinham ocorrido e o concurso já havia sido encerrado, nos termos de sua modulação.
 
4. Argumenta que não houve nenhuma determinação de retroação de fases do concurso, sendo que a reclassificação formalizada pela administração posteriormente ao julgamento da ADI apenas alcançou as candidatas que foram aprovadas em todas as suas fases, mas que foram excluídas da lista final exclusivamente pelo critério de gênero declarado inconstitucional, conforme reconhecido pelo Plenário do STF.
 
5. Salienta que, ao determinar que a beneficiária da decisão reclamada prossiga de forma extemporânea no concurso prestado, o ato reclamado configura tutela provisória acauteladora de vaga com determinação de realização de etapas do certame, ignorando os efeitos da ADI nº 7.490/GO, disciplinados pelo Plenário do STF.
 
6. Assevera que a decisão desta Corte não deve ser interpretada de forma a permitir a reabertura de fases de concursos já homologados, porquanto tal interpretação geraria insegurança jurídica e afronta à autoridade desta Corte. 

6.1. Assevera que não se discute que o STF julgou inconstitucionais as disposições de leis estaduais que limitavam a participação feminina em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

6.2. Afirma haver ponto controvertido no sentido de que, na ADI, houve modulação de efeitos, sobretudo diante da circunstância de que no Estado de Goiás havia concursos públicos recentemente encerrados e homologados, com listas de aprovados praticamente exauridas para alguns dos certames.
 
7. Aduz que a sentença reclamada configura verdadeira retroação de fases de concurso público já homologado, em afronta direta à autoridade das decisões desta Corte, à segurança jurídica e à modulação de efeitos estabelecida na ADI nº 7.490/GO.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado, até que seja julgado o mérito da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada “por invasão à competência deste e. STF e ofensa aos acórdãos de julgamento do mérito e integrativo da ADI 7490”.
 
É o relatório.
 
Decido. 
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
13. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.490/GO, a qual versa sobre a inconstitucionalidade da restrição do gênero feminino nas corporações miliares, prevista em legislações estaduais. O acórdão da referida ADI foi assim ementado:
 
“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 
2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 
3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 
4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).
5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.
6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 
7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 
8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao  artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 
9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023.”
(ADI nº 7.490/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos e destaques do original).
 
14. Destaco que a ADI em questão traz modulação de efeitos a fim de preservar as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar, qual seja, 14/12/2023, e determinação de que o resultado do concurso público ocorresse sem recorte de gênero.
 
15. Destarte, conforme se observa da ementa acima transcrita, a determinação alcança somente os atos futuros que venham a ser praticados, isto é, eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente de 2ª Classe QPPM, de Cadete da Polícia Militar, soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás devem observar a determinação da ADI nº 7.490/GO com a classificação dos aprovados sem a restrição de gênero.
 
16. Ressalto que a decisão da mencionada ADI nº 7.490/GO beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas dos aludidos concursos, conforme elucidou o eminente Ministro Luiz Fux, Relator do paradigma, em voto condutor proferido na Rcl nº 67.758-AgR/GO  (grifos acrescidos):
 
“(...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490. (...)” 

17. No caso em tela, a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás garantiu a continuação da candidata nas fases posteriores do certame, pela ordem geral de classificação, desconsiderando a limitação do número de vagas por gênero. Para fins de cotejo, transcrevo os seguintes trechos da sentença reclamada (e-doc. 12, p. 4-6; grifos e destaques do original):
 
“(...) II. Mérito 
Cinge-se a controvérsia acerca da alocação do número de vagas oferecidas para cada gênero masculino e feminino no concurso do CBM/GO e, consequentemente, influenciaram o ponto de corte determinado pela cláusula de barreira. 
Conforme dito, no mérito, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.490 foi julgada parcialmente procedente na data de 17/06/2024 (...)
Nesse contexto, resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 14 de dezembro de 2023, sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero, afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490. 
Conclui-se que a Suprema Corte, conforme sinalizado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade acima mencionadas, fixou o entendimento de que a reserva de vagas para candidatas do sexo feminino para ingresso na carreira Militar, disposta em norma estadual, não pode ser compreendida como autorização legal que as impeça de concorrer à totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos, isto é, com restrição e limitação a determinado percentual fixado nos editais. 
Desse modo, é vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos referidos certames, visto que é inadmissível dar espaço a discriminações arbitrárias, notadamente quando inexiste, na respectiva norma, qualquer justificativa objetiva e razoável tecnicamente demonstrada para essa restrição. 
Na hipótese vertente, a demandante Juliana Aguiar Da Silva Silveira obteve 37 (trinta e sete) pontos na prova objetiva, isto é, pontuação suficiente para ter sua prova discursiva corrigida, caso não houvesse a cláusula de barreira imposta às candidatas do sexo feminino, uma vez que o resultado da prova objetiva demonstra que candidatos do sexo masculino com a mesma pontuação da autora foram convocados para correção da redação, restando, demonstrado assim, que a eliminação da parte autora ocorreu em razão de uma clara discriminação, unicamente por ser candidata do sexo feminino. 
Dessa maneira, em consonância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, tenho como procedente o pedido autoral, para permitir que a requerente Juliana Aguiar Da Silva Silveira tenha sua redação corrigida e prossiga nas demais fases do certame público regulado pelo Edital nº 004/2022, bem como seja assegurado o direito à nomeação e à investidura no cargo público, e, desde que preenchidos os requisitos necessários, a formatura no curso e a promoção na carreira. 
Por fim, impende salientar que a decisão aqui apresentada garante unicamente o direito da parte autora de prosseguir no certame, não assegurando, entretanto, sua inclusão na lista final de classificados ou habilitados, uma vez que o número de vagas disponíveis deve ser respeitado, circunstância esta a ser observada pelo ente estatal. 
Passo, enfim, ao dispositivo.
Isso posto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantenho a medida liminar ao tempo em que JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por Juliana Aguiar Da Silva Silveira em desfavor do ESTADO DE GOIÁS e do Instituto AOCP para garantir que a autora tenha sua redação corrigida e, caso aprovada, prossiga nas demais fases do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos. (...)”
 
18. Com efeito, não tendo a candidata, ora beneficiária, obtido nota suficiente para ser aprovada na primeira fase do concurso, mostra-se inviável sua inclusão na lista final de candidatos aprovados no certame, o que evidencia o desacordo havido entre a decisão reclamada e a modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI nº 7.490/GO.
 
19. Nesse cenário, revela-se, no caso concreto, que o ato reclamado afronta à modulação dos efeitos fixada no mencionado precedente desta Corte Suprema, porquanto, determinada a correção de redação e o prosseguimento no certame de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público para provimento de cargo de Soldado combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
 
20. Nesse mesmo sentido, em casos análogos ao presente: Rcl nº 66.554-ED/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2024, p. 23/08/2024; Rcl nº 67.758-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; Rcl nº 68.828/GO, Rel. Min. Flávio Dino, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; Rcl nº 72.016/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/02/2025, p. 04/02/2025; Rcl nº 76.884/GO (Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/05/2025, p. 30/05/2025) e Rcl nº 77.554-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator p/Acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/06/2025, p. 27/06/2025.
 
21. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de cassar o ato judicial reclamado, proferido pela 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Processo nº 5719779-87.2024.8.09.0051, e determinar que outro seja proferido como de direito, com a devida observância à ADI nº 7.490/GO, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator